Tribunal: STJ
Processo: 2031462-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2891228 - SP (2025/0102140-8)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
C G E
ADVOGADOS
:
BRUNO RUFFOLO TOMAC - SP238952
GUSTAVO SQUARIZI MICHEL - SP263420
AGRAVADO
:
F A C
ADVOGADO
:
IGOR FRAGOSO ROCHA - SP268944
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA57126764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 03d0f56e-352b-466a-af04-ba5b4cfacee4

em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 03d0f56e-352b-466a-af04-ba5b4cfacee4

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891228
- SP(2025/0102140-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: C G E
ADVOGADOS
: BRUNO RUFFOLO TOMAC - SP238952
GUSTAVO SQUARIZI MICHEL - SP263420
AGRAVADO
: F A C
ADVOGADO
: IGOR FRAGOSO ROCHA - SP268944
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 491):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 339 do
STF. Insiste na violação ao
IX, da Constituição Federal e aduz que não
art. 93,
busca rediscutir o juízo de admissibilidade do recurso especial, mas vício
constitucional no acórdão.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 515-519.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 429-431):
Consoante anteriormente decidido pela Presidência desta
1.
Corte, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência
em sua fundamentação recursal e apresentação de razões
dissociadas do que foi decidido pela Corte estadual.
No que diz respeito à alegação de indevida inversão do ônus da
prova, em prejuízo à recorrente, a Corte de origem após a
análise das peculiaridades fáticas da demanda, consignou, de
forma expressa, inexistir impugnação pela recorrente quanto aos
valores indicados, bem como quanto ao cálculo apresentado
pelo recorrido e que insuficiente a insurgência genérica da
recorrente, inexistindo elementos para afastar as despesas
realizadas no imóvel indicado como benfeitorias, sequer
havendo impugnação da recorrente neste sentido.
A Corte local consignou que (fls. 300-302, e-STJ):
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

[...]
É incontroverso que na r. sentença e no v. Acórdão foi
assegurado ao agravante direito ao ressarcimento de
metade dos valores despendidos no ano de 2011 em razão
das benfeitorias realizadas no imóvel de Santo Antônio de
Posse (fls. 199 e 207), inclusive foi assegurado o direito
mesmo que os recibos estivessem apenas em nome da ex-
esposa.
Como constou do v. Acórdão (
): "
206/7
No mais, a
sentença reconheceu o direito do requerido às benfeitorias
necessárias realizadas no imóvel da autora no ano de
2011, na constância do casamento, sendo evidente que
devem ser considerados notas fiscais e recibos existentes
nos autos, relativos ao período, ainda que apenas em
nome da autora, diante do regime de bens, e outros que
porventura venham a ser apresentados na fase de
".
liquidação
Na
impugnação
o
agravante
discriminou
detalhadamente as despesas (fls. 178 do processo
principal), indicando datas e valores das despesas no
ano de 2011, sem que houvesse concreta impugnação
por parte da exequente.
A exequente se limitou a afirmar que os documentos foram
apresentados no processo de conhecimento (fls. 263), o
que o agravante reitera como fundamento da legitimidade
da cobrança, bem como alegou a agravada que o
recorrente não teria juntado recibo ou nota fiscal em seu
nome, o que já foi analisado no v. Acórdão, o qual, com
base no regime de bens, considerou a meação sobre
qualquer gasto realizado no referido período, inclusive
refutando a alegação de que o documento deveria estar
em nome do agravante.
O agravante junto os documentos que se referem ao ano
de 2011, documentos que estavam no processo de
conhecimento, tendo o julgamento anterior reconhecido o
direito à meação.
A exequente não trouxe qualquer impugnação
concreta quanto aos valores indicados e nem quanto
ao cálculo apresentado pelo executado- impugnante.
Insuficiente o protesto genérico da exequente,
especialmente quando reitera argumento que já foi
afastado na fase de conhecimento.
Inexistem elementos para afastar as despesas
realizadas no imóvel indicado como benfeitorias,
sequer havendo impugnação da exequente neste
sentido.
Assim, deve ser acolhido o pedido de compensação, nos
valores indicados pelo agravante e não impugnados pela
agravada. [grifou-se]

Tais fundamentos, suficientes para manutenção do
- no
decisum
ponto - não foram rebatidos nas razões do recurso especial.
Assim, diante da deficiência na fundamentação recursal pela
ausência de combate aos fundamentos que se mostram
suficientes para manter o
recorrido, bem como as
decisum
razões recursais dissociadas do que ficou decidido pela Corte de
origem demonstram deficiência na fundamentação do recurso,
incidindo, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
(...)
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

Desta forma, a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido e as razões recursais dissociadas do
que ficou decidido pelo Tribunal de piso demonstram a
deficiência de fundamentação do recurso, sendo inafastável o
teor das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ademais, observa-se que o acórdão recorrido deu solução à
2.
controvérsia por meio de minuciosa análise do contexto fático-
probatório que guarnece os autos.
Nesse contexto, para derruir as conclusões a que chegou o
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento dos
elementos de prova insertos no processo.
Assim sendo, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas,
inviáveis de reexame no especial, como é cediço, aplica-se a
Súmula 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: d3e40b29-58ad-4008-b162-3c9b9a560fd7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.891.228 / SP
Número Registro: 2025/0102140-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018006320148260296 00027769420198260296 00062895120118260296 18006320148260296
1800632014826029600027769420198260296

20314623820238260000

27769420198260296
62895120118260296
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G E
ADVOGADOS : BRUNO RUFFOLO TOMAC - SP238952
GUSTAVO SQUARIZI MICHEL - SP263420
AGRAVADO
: F A C
ADVOGADO
: IGOR FRAGOSO ROCHA - SP268944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C G E
ADVOGADOS : BRUNO RUFFOLO TOMAC - SP238952
GUSTAVO SQUARIZI MICHEL - SP263420
AGRAVADO
: F A C
ADVOGADO
: IGOR FRAGOSO ROCHA - SP268944
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57117132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 17b1f1a5-1e8d-4c16-b29e-a55367b9a7c7

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 17b1f1a5-1e8d-4c16-b29e-a55367b9a7c7